Tribunal: TJMT
Processo: 1012408-22.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012408-22.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JEFFERSON FARIAS BENITES - CPF: 986.488.881-15 (RECORRENTE), MARIA CLEUZA DE JESUS - CPF: 852.744.451-87 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0009-04 (RECORRIDO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012408-22.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Jefferson Farias Benites

Recorrido(s):

Avon Cosméticos LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. DADOS CADASTRAIS E DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR JUNTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Se a empresa colaciona em sua defesa a ficha de dados cadastrais do Autor, bem como, foto do mesmo segurando seu documento pessoal de identidade, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, posto que sequer houve impugnação da parte Reclamante.

2.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de R$ 279,91, referente ao inadimplemento da obrigação, e, ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Cabe ressaltar que a contestação foi apresentada antes da audiência de conciliação e que o consumidor não apresentou impugnação a contestação, e, tampouco, compareceu à audiência de conciliação. A juíza “a quo” deixou de extinguir a ação pela contumácia, ante a evidência de litigância de má-fé do consumidor.

4. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Compulsando os autos verifica-se que a reclamante deixou de comparecer à audiência, e não apresentou aos autos atestado médico que certifique a condição de sua saúde. Denota-se que a parte reclamada já havia sido citada, bem como, apresentado sua contestação, inclusive juntando diversos documentos que comprovam a relação contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. (...) Por essas razões, deixo de extinguir a ação pela contumácia, ante a evidência de litigância de má-fé e passo ao julgamento de mérito.”.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, rejeito a preliminar, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial e pela extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Opino pelo reconhecimento da litigância de má-fé, e pela CONDENAÇÃO da parte autora ao pagamento de multa 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.”
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há falar em gratuidade de justiça. Deixo de condenar o Recorrente em honorários advocatícios, por terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2021